Tribunal: TJDFT
Processo: 0725027-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0725027-11.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: LAZARO SEBASTIAO ROBERTO, SONIA MARIA DE SOUSA ROBERTO AGRAVADO: DIETER LEONHARD SPERBER DESPACHO Intimem-se os agravantes LAZARO SEBASTIÃO ROBERTO e SONIA MARIA DE SOUSA ROBERTO, tendo em vista o teor do ofício de ID 16091326, no qual o juízo de origem comunica a extinção do cumprimento de sentença sem julgamento do mérito, para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, notadamente se persiste o interesse recursal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024